Tribunal: TJDFT
Processo: 0706377-23.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCURSO PÚBLICO PARA MAGISTRATURA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INSCRIÇÃO. NÃO ENVIO PELA CANDIDATA DA DOCUMENTAÇÃO PREVISTA EM EDITAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença de ID 57259251, que julgou improcedentes os pedidos. Conforme exposto na inicial, a recorrente inscreveu-se no XLIV concurso público para o provimento de cargos de Juiz de Direito Substituto do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. No entanto, sua inscrição não teria sido efetivada e tal fato não teria sido comunicado pela banca organizadora recorrida, o que teria impedido a participação da recorrente no certame. Pelo exposto, formulou pedido de indenização por danos morais no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como a restituição da quantia paga pela taxa de inscrição (R$ 320,00).
3. O juízo de primeiro grau proferiu a sentença de ID 50632861, que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrida e, assim, extinguiu o feito, sem análise de mérito. Interposto recurso pela recorrente, a r. sentença foi anulada pelo acórdão de ID 52427675.
4. Com o retorno dos autos à origem, sobreveio a sentença de ID 57259251. Nesse pronunciamento de mérito, o juízo de primeiro grau concluiu “que a parte autora não observou todos requisitos do edital previamente estabelecidos, e sem qualquer indício de abusividade ou onerosidade excessiva, agindo a parte ré em estrito cumprimento ao disposto nas regras do edital, não havendo que se falar em qualquer falha na prestação do serviço”.
5. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que a falha na prestação do serviço restou comprovada, o que inviabilizou sua participação no certame, uma vez que o sistema da recorrida gerou o número de inscrição 10007717, o que demonstraria que a documentação exigida teria sido inserida no sistema de processamento de inscrições.
6. Contrarrazões ao ID 57259255.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. Da falha na prestação do serviço. O artigo 14 do CDC estabelece que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
9. No caso, a recorrente não se desincumbiu do ônus da prova de fato constitutivo de seu direito (artigo 373, I, CPC), uma vez que não apresentou prova documental de que teria enviado a documentação exigida a fim de participar do citado concurso público. Isso porque o documento anexado à contestação (ID 50632488 - Pág. 40), aliado às regras de experiência, evidenciam que, após o candidato efetivar sua inscrição, deve acessar novamente o sistema da recorrida para que faça o carregamento (“upload”) de toda a documentação exigida pelas normas editalícias, assim como pelo Conselho Nacional de Justiça.
10. O mesmo documento também demonstra que, ao candidato, é disponibilizada opção para impressão do comprovante de remessa da documentação necessária. Outrossim, a recorrente não demonstrou que, no ato do suposto envio dos arquivos, teria havido alguma falha sistêmica, o que lhe seria plenamente possível por simples captura de tela. Assim, conclui-se que não houve falha na prestação do serviço, mas equívoco da própria recorrente ao se utilizar do sistema provido pela recorrida.
11. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). No caso, não há provas de que o indeferimento do pedido de inscrição da recorrente no certame se deu por ato ilícito da recorrida (artigo 186 do Código Civil), não sendo cabível, portanto, a indenização pleiteada.
12. Quanto ao pedido de indenização por danos materiais, razão também não assiste à recorrente, pois, a despeito de ter realizado o pagamento da taxa de inscrição, a recorrente não enviou a documentação requerida para que fosse habilitada a participar do concurso público. Logo, não é cabível a devolução da taxa, pois não restou demonstrada falha na prestação do serviço.
13. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.